Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738228-28.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A EMBARGADO: LUIZ FILIPE COUTO DUTRA, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelações interpostas por Hospitais Integrados da Gávea S.A. - Hospital DF Star, Sul América Serviços de Saúde S.A. e Luiz Filipe Couto Dutra contra sentença (ID 57553525) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Luiz Filipe Couto Dutra contra Sul América Serviços de Saúde S.A. e Hospitais Integrados da Gávea S.A - Hospital DF Star, julgou procedentes os pedidos. Os recursos foram conhecidos e desprovidos (ID 60555158). Opostos embargos de declaração por Hospitais Integrados da Gávea S.A. - Hospital DF Star (ID 60825655), estes foram rejeitados (ID 62909219). O autor Luiz Filipe Couto Dutra e a ré Sul América Serviços de Saúde S.A. apresentam acordo assinado por seus respectivos advogados e pugnam pela sua homologação (ID 63585507). É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. Constata-se que o acordo de ID 63585507 foi ratificado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir (IDs 57553388 e 57553499). No caso vertente, não se constata óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, em observância ao disposto no art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT e com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, homologo o acordo celebrado entre Luiz Filipe Couto Dutra e Sul América Serviços de Saúde S.A. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal de Hospitais Integrados da Gávea S.A. - Hospital DF Star, pois referida parte não integra o acordo. Após, certifique-se eventual trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.